Tribunal: TJDFT
Processo: 0731131-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Panificadora e Confeitaria Zanca Ltda. – ME, Supermercado SZ Ltda. e Comercial de Alimentos Zanca Ltda. – ME contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 98671878 do processo de referência), que, nos autos da ação de restituição de valores c/c obrigação de fazer ajuizada pelas agravantes em desfavor de Totvs S.A., processo n. 0702146-66.2021.8.07.0001, acolheu a alegação de incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo. Em razões recursais (Id 29464616), as agravantes requereram, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para que os efeitos da decisão de declinação da competência sejam obstados até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleitearam o provimento do recurso, para que o juízo para o qual a demanda foi originariamente distribuída seja declarado competente para o julgamento da causa. As agravantes comprovaram o recolhimento do preparo no Id 29464619. Na decisão catalogada no Id 30592255, pp.1-10, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes. Em contraminuta (Id 31436986, pp.1-6), a agravada pugnou pelo não provimento do agravo de instrumento. O feito foi incluído na pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 18/5 até 25/5/2022) (Id 34996408). O juízo de origem, no ofício n. 1761/2022 (Id 35303106), informou a esta Relatoria prolação de sentença no processo de referência para homologar acordo celebrado entre as partes, o que ocasionou a extinção do feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, b, do CPC. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Conforme informado pelo juízo de origem, após a interposição do presente agravo de instrumento e de prolação de decisão liminar por esta Relatoria, as partes celebraram acordo que foi homologado judicialmente e, por conseguinte, o processo de referência foi extinto, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, b, do CPC. Assim, entendo que houve perda superveniente do interesse recursal, porque as recorrentes, de maneira válida e eficaz, praticaram, no exercício da liberdade conferida pela autonomia privada, ato posterior para dispor sobre a pretensão objeto da lide e pleitearam a homologação nos autos do processo de referência. Essa conduta é incompatível com o interesse no julgamento do agravo de instrumento. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Exclua-se o presente feito da pauta da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 18/5 até 25/5/2022) (Id 34996408). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora